Tribunal: TJSP
Processo: 2195043-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA QUE FOSSE AVERBADA A INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS, NOS TERMOS DO PROVIMENTO No 39/2014 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.

SITUAÇÃO RETRATADA DE MEDIDAS INFRUTÍFERAS DETERMINADAS PELO DD. JUÍZO "A QUO" PARA QUE FOSSEM LOCALIZADOS BENS DO EXECUTADO, MEDIANTE SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA QUE FOSSE AVERBADA A INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS, NOS TERMOS DO PROVIMENTO No 39/2014 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.

SITUAÇÃO RETRATADA DE MEDIDAS INFRUTÍFERAS DETERMINADAS PELO DD. JUÍZO "A QUO" PARA QUE FOSSEM LOCALIZADOS BENS DO EXECUTADO, MEDIANTE SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD.

POSICIONAMENTO NO SENTIDO DE QUE O DESENCADEAMENTO DE ORDEM À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS É MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL E QUE SE JUSTIFICA NO CASO PRESENTE, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS VERIFICADAS NO PROCESSO.

PROVIDÊNCIA DE CONTEÚDO DIFUSO QUE DEVE, NO ENTANTO, FAZER CONSTAR EM CADA AVERBAÇÃO O VALOR DA DÍVIDA E SUA DATA BASE.

RECURSO PROVIDO NESSES TERMOS.